Tribunal: STF
Processo: AI 133825
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  TRABALHO.  MATÉRIA  NÃO  DISCUTIDA.  NÃO
CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
         I. - A matéria, prescrição  da  ação,  não  foi  posta  para
exame e decisão do Tribunal a quo,  no  plano  constitucional,  certo
que, em sede de recurso extraordinário (STF), recurso especial  (STJ)
e recurso de revista (TST) não vigora o princípio jura novit curia.
         II. - Agravo regimental improvido.::